Tribunal: TJBA
Processo: 8027025-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027025-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO GUILHERME SANTANA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIBEIRA DO POMBAL, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES POR ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

- O
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Gustavo Guilherme Santana Ferreira, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, nos autos do processo nº 8001128-70.2025.8.05.0213.

- Fatos relevantes.
O paciente foi preso preventivamente, para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta, com base em confissão extrajudicial de integrar a facção criminosa "Bonde do Maluco – BDM", corroborada pelo corréu, além de possuir antecedentes por atos infracionais análogos.

- Alegações da defesa.
A impetrante sustenta ilegalidade da custódia cautelar por: (i) ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) tratar-se de crime cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos; (iii) inexistência de reincidência, pois o paciente possui apenas ato infracional anterior; (iv) reconhecimento de ofício pelo magistrado do crime de organização criminosa sem denúncia formal do Ministério Público; e (v) utilização exclusiva de confissão extrajudicial como fundamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente observa os requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando especificamente: (i) a suficiência dos elementos que demonstram periculosidade concreta do agente; (ii) a possibilidade de utilização de antecedentes por atos infracionais como fundamento para a custódia cautelar; (iii) a validade da prisão preventiva em crime com pena máxima inferior a 4 anos quando há indícios de envolvimento com organização criminosa; e (iv) a adequação da fundamentação judicial baseada em conjunto de elementos probatórios incluindo confissão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Fundamentação adequada da prisão preventiva.
A decisão judicial demonstrou adequada observância dos requisitos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, fundamentando-se em elementos concretos que indicam periculosidade do paciente, não se baseando exclusivamente em condenação anterior por ato infracional, mas em conjunto de circunstâncias que apontam para periculosidade concreta do agente.

- Relevância dos antecedentes por atos infracionais.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que atos infracionais cometidos na adolescência podem ser utilizados como fonte de convencimento judicial sobre a periculosidade do réu para fins de decretação de prisão preventiva em nome da preservação da ordem pública, especialmente quando há reiteração de condutas análogas.

- Aplicabilidade da prisão preventiva independentemente da pena máxima abstrata.
Embora o artigo 313, I, do CPP estabeleça pena mínima para decretação da preventiva, a presença de indícios de envolvimento com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva autorizam a custódia com base no artigo 312 do CPP, independentemente da pena abstratamente cominada ao delito formalmente imputado.

- Indícios de envolvimento com organização criminosa.
O paciente afirmou, em seu interrogatório, na fase policial, integrar a facção criminosa "Bonde do Maluco – BDM", o que foi corroborado pelo corréu, configurando elemento objetivo de periculosidade concreta que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

- Ausência de violação ao sistema acusatório.
O magistrado não imputou formalmente novo crime ao paciente, limitando-se a utilizar elementos e indícios constantes nos autos, para fundamentar a necessidade da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP.

- Fundamentação plurievidenciária da custódia.
A decisão judicial se baseou em conjunto robusto de elementos probatórios, incluindo interrogatório de corréu, histórico de atos infracionais, certidões de antecedentes, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

- Risco concreto de reiteração delitiva.
A conjugação de antecedentes por atos infracionais análogos, confissão de pertencimento à organização criminosa e atual imputação por crime patrimonial demonstra padrão de comportamento delitivo que justifica a custódia preventiva como medida de proteção à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva pode ser mantida mesmo em crimes com pena máxima inferior a 4 anos, quando demonstrada periculosidade concreta do agente através de conjunto de elementos e indícios que incluam antecedentes por atos infracionais, indícios de envolvimento com organização criminosa e risco de reiteração delitiva, independentemente da pena abstratamente cominada ao delito formalmente imputado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180; CPP, arts. 3º-A, 155, 312 e 313, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8027025-60.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Paciente
GUSTAVO GUILHERME SANTANA FERREIR
A, e Impetrado, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA

CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,

nos termos expostos a seguir: